Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇOES. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCESSO DE EXECUÇAO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos para reconhecer a existência de excesso de execução e consequentemente decotá-lo do montante da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores pagos a terceiro para o pagamento do preço pago pelo veículo, podem repercutir no contrato de consórcio, como abatimento no valor da dívida executada.
III. Razões de decidir
3. Frise-se que consórcio corresponde a modalidade de autofinanciamento que permite o consumidor reunir, de forma mais econômica, recursos para aquisição de bens e serviços, livrando-se da realização de gastos com o pagamento de juros, tarifas e encargos normalmente cobrados em outros modelos de negócio.
4. A formação de grupos de consórcio é normalmente guiada por um valor de referência, que pode consistir no preço de aquisição de um bem ou serviço ou, ainda, a adoção de um valor aleatório.
5. O simples fato de o grupo de consórcio adotar o preço de determinado veículo como referência, por si só, não garante que a carta de crédito seja capaz de integralizar o preço do veículo em todas as circunstâncias e hipóteses, já que o reajuste do valor do crédito a ser disponibilizado, normalmente feito em períodos programados e de forma periódica, não costuma acompanhar a variação do preço do bem, que segue a volatilidade do mercado.
6. O preço pago pelo consumidor no contrato de compra e venda firmado com a concessionária para aquisição do veículo, como regra, não repercute sobre as obrigações assumidas pelo mesmo consumidor, relativamente ao contrato de consórcio firmado com a respectiva administradora.
7. Verificado o insucesso dos recorrentes relativamente à comprovação do fato constitutivo do direito de crédito a ser abatido na dívida executada por seu adversário, afasta-se a alegada hipótese de excesso de execução, impondo-se, assim, o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.